Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-22.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RONDON DE LIMA - CPF: 395.525.601-44 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1005656-22.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s):

JOAO CARLOS RONDON DE LIMA

Embargado(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO/ MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. INTERRUPÇÃO PRESCRIÇÃO. DEMANDA ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão quanto a análise do pedido de prescrição a contar da primeira ação proposta por ela, a qual foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

3.
De acordo com os artigos 8º e 9º da Lei 20.910/32 a prescrição interrompe uma única vez e retornar a correr pela metade do prazo a contar do último ato do processo.

4.
No caso, o Embargante comprova ter proposto ação de n. 1011070-32.2016.8.11.0041 em 15 de julho de 2016, sendo a extinção sem resolução de mérito ocorrida em 30 de agosto de 2019 e, como a presente ação foi proposta em 24 de setembro de 2020, a prescrição deve retroagir a data da propositura daquela ação, ou seja, 15 de julho de 2016.

5.
Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma, exclusivamente, para modificar a data de prescrição ao direito do Embargante.

6.

Embargos
conhecidos e acolhidos para sanar a omissão no Acórdão, com a finalidade de modificar a data da prescrição para o período quinquenal anterior à 15 de julho de 2016
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interpostos por
JOAO CARLOS RONDON DE LIMA
para manter integralmente a sentença de origem.

O Embargante JOAO CARLOS RONDON DE LIMA opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a omissão em relação a analise do período prescricional.

Regularmente intimada, o Embargado manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve a omissão na análise do pedido de prescrição a contar da primeira ação proposta por ela, a qual foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

De acordo com os artigos 8º e 9º da Lei 20.910/32 a prescrição interrompe uma única vez e retornar a correr pela metade do prazo a contar do último ato do processo.

No caso, o Embargante comprova ter proposto ação de n. 1011070-32.2016.8.11.0041 em 15 de julho de 2016, sendo a extinção sem resolução de mérito ocorrida em 30 de agosto de 2019 e, como a presente ação foi proposta em 24 de setembro de 2020, a prescrição deve retroagir a data da propositura daquela ação, ou seja, 15 de julho de 2016.

Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma, exclusivamente, para modificar a data de prescrição ao direito do Embargante.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar a omissão no Acórdão, com a finalidade de modificar a data da prescrição para o período quinquenal anterior à 15 de julho de 2016.

Consequentemente, afasto a condenação sucumbência fixada no item 7 do Acórdão, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022